Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-57.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003007-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VITOR ZANOLI BRANDALISE - CPF: 055.073.521-60 (APELANTE), PATRICIA LOPES VARGAS - CPF: 042.121.221-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA DAS ARTES - CNPJ: 29.375.380/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA MATERIAL E JURIDICAMENTE POSSÍVEL –AÇÃO PREVISTA NO ART. 381 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Segundo o STJ, “a tese de impossibilidade jurídica do pedido somente deve ser reconhecida quando há expressa vedação do pedido no ordenamento jurídico”. (STJ - AgRg no REsp 1191364/DF - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Segunda Turma – Julgto. em 19/05/2011 – DJ do dia 03/06/2011). 2. A ação de produção de provas é prevista expressamente no art. 381 do CPC, de modo que não há falar em impossibilidade do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003007-57.2020.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO VITOR ZANOLI BRANDALISE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Produção Antecipada de Provas com Tutela de Urgência em Caráter Antecedente
”

(Número Único 1003007-57.2020.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA DAS ARTES, indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, porque, segundo o juiz, o ofício vinculado ao Id. n. 30334382 - pág. 9, indica que as imagens postuladas na presente demanda já foram excluídas do sistema de segurança da parte requerida, o que torna
“impossível/inócuo o acolhimento da pretensão autoral”,
até porque
“a requerida não possui obrigação em manter, quiçá fornecer o conteúdo de suas gravações”
(cf. Id. nº 66174006).

O apelante expõe que no dia 03.02.2020, uma terceira pessoa riscou o seu carro no estacionamento externo da
“Nova Fasipe”
, e que o ato ilícito ocorreu dentro da área de captação das câmeras de segurança pertencentes ao residencial “Aquarela das Artes”, cujas imagens capturadas são fundamentais para a comprovação do ato criminoso, bem como para a instrução de futura ação indenizatória contra o autor do dano, pelo que o pedido deve ser acolhido, já que a medida é autorizada pelos arts. 380, 401 e 421 do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada.

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação na esperança de obter as imagens captadas pela câmera de segurança do condomínio localizado perto do local em que seu carro foi vandalizado.

Na inicial, apresentou cópia do requerimento que enviou para a apelada no dia 28.02.2020, solicitando as imagens da câmera de segurança do condomínio (cf. Id. n. 66174004 - pág. 8), e o ofício de resposta enviado pelo condomínio, subscrito pelo presidente da Associação de Moradores do residencial, afirma que as imagens captadas pelo condomínio são privativas, e, de qualquer forma, já foram expiradas do banco de dados, de modo que não poderão ser cedidas (cf. Id. n.

66174004 - pág. 9).

Pois bem.

A ação de produção antecipada de prova está prevista no art.
381 do CPC
, e através dela se busca a produção autônoma e antecipada de prova antes que o respectivo elemento possa perecer, medida obviamente intentada em momento anterior à instauração do processo em que se objetiva utilizar o elemento probatório, ou mesmo anteriormente à fase instrutória da ação que tem por objeto a tutela de direito material controvertido de maneira incidental.

Na petição inicial, a parte autora deve expor os motivos que justifiquem a necessidade da prova a ser produzida antecipadamente, ou seja, deve demonstrar o interesse processual no ajuizamento da medida.

No caso, o autor demonstrou a necessidade da produção da prova requerida, afinal, as fotos vinculadas ao Id. n. 66174005 comprovam que o seu carro foi danificado por terceiro desconhecido, e, ao que parece, só com acesso às imagens da câmera de segurança da parte apelada é que ele poderá descobrir a identidade daquele que lhe causou o dano, para então, poder ajuizar ação reparatória contra referido ofensor.

O juiz extinguiu o processo porque considerou impossível o pedido formulado pelo autor, já que a apelada emitira ofício dizendo que não obrigação de fornecer as imagens, o que obviamente é tão insustentável como uma pluma ao vento, já que todos devem cooperar com a realização da Justiça, e, ainda, porque as imagens já haviam expirado, e, assim, o pedido seria juridicamente impossível; objeto, porém, que o eg. STJ já se pronunciou sobre o tema, entendendo que
“a tese de impossibilidade jurídica do pedido somente deve ser reconhecida quando há expressa vedação do pedido no ordenamento jurídico”. (STJ - AgRg no REsp 1191364/DF - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Segunda Turma – Julgto. em 19/05/2011 – DJ do dia 03/06/2011)
, o que não é o caso aqui, já que o CPC prevê a possibilidade de ação de produção de provas.

Ademais, em relação à impossibilidade material, consta do ofício emitido pela apelada, por um lado, que a Associação se confessa solidária em ajudar os órgãos públicos competentes para sanar qualquer tipo de dúvida que venha a surgir pelo possível fato ocorrido (cf. Id. n.

66174004 - pág. 9), o que ressalta a pertinência do ajuizamento da presente ação, e, em relação à exclusão das imagens do sistema, tal situação não foi efetivamente comprovada, cuidando-se, ao menos por enquanto, de mera e furtiva escusa da Associação. A conferir.

Assim, considerando que o pedido formulado pelo autor é juridicamente possível, e como, em princípio, ainda não está efetivamente demonstrada a impossibilidade material da medida, a reforma da sentença que extinguiu o feito prematuramente é medida que se impõe.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença, e determinar que a marcha processual seja retomada.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021